Tribunal: CARF
Processo: 10280.721466/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721466/2011-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.769 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
JOSE RONALDO VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
DO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da
impugnação, precluindo o direito do contribuinte em fazê-lo em momento
processual diverso.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório se o
conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de resposta
encontram-se assegurados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do tributo lançado o
valor de R$ 15.000,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721466/2011-68
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-19.922
– 2a Turma da DRJ/BEL, fls. 247 a 252, que posteriormente substituído foi pelo Acórdão 01-
023.757 – 2a Turma da DRJ/BEL, fls. 328 a 337.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
1. Contra o sujeito passivo, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF referente ao exercício de 2004, AC 2003, fls.
05/18, para formalização e cobrança do valor total de RS 485.487,06, relativo a imposto
de renda, incluídos multa de ofício e juros de mora, calculados até 29/08/2008.
2. A infração apurada pela fiscalização, a qual está relatada na descrição dos fatos e
enquadramento legal, fls. 07/08, foi omissão de rendimentos caracterizados por valores
creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em instituições
financeiras, em relação às quais o contribuinte, seguida e repetidamente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Segundo aquela descrição dos Fatos, o fiscalizado não atendeu a
qualquer dos termos de intimação enviados pelos Correios à sua residência (Rod
Mangueirao, Av Esmeralda, 8, Conjunto Cristal Ville, Belém), conforme documentos
de fls 03/04 (recebida em 17/03/2007), fls. 25/26 (recebida em 21/05/2007), fls.
176/183 (recebida em 19/10/2007), fls. 184/191 (recebida em 05/06/2008) e 192/199
(recebido em 09/09/2008 (recebida em 09/09/2008. Os extratos bancários foram obtidos
via Requisição de Movimentação Financeiras de fls. 202/2007, de 15/08/2007.
3. Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 26/09/2008 (fl. 209), o
contribuinte apresentou impugnação em 28/10/2008, fls. 214/218, alegando entre outras
razões, que:
4. Impõe-se a nulidade absoluta do processo fiscal a partir do termo de início, por
inobservância ao princípio do contraditório, materializado na falta de intimação do ora
impugnante, eis que as supostas intimações não foram entregues no domicílio fiscal, e
pelo que se pode extrair dos autos contém assinatura de pessoas que não têm qualquer
relação com o autuado, sendo, pois, totalmente e alheias ao seu convívio;
5. Desde janeiro de 2007 o seu endereço passou a Av Almirante Wandenkolk, 162 (doe
anexo), como consta, inclusive, em sua declaração de imposto de renda. Logo, o
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

processo é nulo desde sua abertura, eis que somente no dia 22/10/2008, ao fazer
consulta fiscal junto a este órgão descobriu a existência do processo em comento.
Da análise da nulidade apontada pelo contribuinte, resultou a anulação do citado Auto
de Infração, de acordo com o julgamento de N.01-19.922, da 2a Turma da DRJ de
Belém, em 17 de novembro de 2010, fls.267/272. No citado julgado, foi acolhida a tese
de que houve cerceamento do direito de defesa do autuado, em razão de ausência de
ciência da autuação em seu domicílio fiscal, o qual localiza-se à Av. Almirante
Wandenkolk, 162 - Umarizal - Belém/PA, de acordo com sua Declaração de Ajuste
Anual 2008, fls.234.
Acolhida a decisão que anulou o citado lançamento, a DRF/BELÉM, refez a autuação,
conforme fls.257/266, cientificando o contribuinte em seu domicílio fiscal à Av.
Almirante Wandenkolk, 162 - Umarizal - Belém/PA, em 14/06/2011,0.258.
O motivo da autuação permanece o mesmo, sendo a omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de DEPÓSITO ou de investimento,
mantidas em instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, NÃO COMPROVOU, mediante documentação hábil e idônea,
A ORIGEM dos recursos.
Inconformado com a nova autuação, o contribuinte apresentou sua defesa às
fls.280/284, alegando o seguinte:
10. A fiscalização deveria iniciar, por inteiro, o processo de fiscalização, intimando o
contribuinte a apresentar a documentação necessária à comprovação de movimentação
financeira. A inobservância deste procedimento anula o segundo lançamento.
11. Alega que houve uma reintimação em 03.06.2008, para endereço diferente do que
utilizado pelo mesmo, o que por si só, reforça a arguição de nulidade absoluta e por
conseqüência, a reabertura de fiscalização, oportunizando-o a apresentar a
documentação exigida e assim não ser apenado com multa,
12. Movimentação financeira não é sinônimo de rendimentos. A fiscalização se limitou
a analisar os valores que ingressaram na conta, sem contudo se importar com os que
saíram.
13. Na qualidade de profissional liberal, por reiteradas vezes recebe valores que
pertencem aos seus constituintes, via conta corrente, e os repassa aos seus verdadeiros
donos, sem que isto constitua rendimento ou gere obrigação de retenção de impostos na
fonte.
14. Todos os valores que passaram pela conta do impugnante, foram repassados aos
seus donos, como por exemplo, a SOTREQ, ao Sr. João Dias (Leia-se Transdourada) e
outros mais, cujos comprovantes já se encontram nos autos, pelo que dispensa nova
juntada.
15. Alguns valores tramitaram entre conta corrente do mesmo titular. Pelo extrato que
ora anexa, todos os valores foram pagos em cheques, conforme a relação anexa,
demonstrando assim, a quem foram pagos, bastando assim que a receita descubra para
onde foram os valores e quem os depositou em sua conta corrente.
16. Comprovado que os valores foram repassados aos seus titulares, e que a Declaração
de Ajuste Anual 2004, consta a origem de todos os valores, inclusive de atividade rural,
não há que se falar em sonegação ou origem duvidosa, mormente levando-se em
consideração a saída dos valores.
17. Na qualidade de pessoa física, não está obrigado a fazer lançamentos contábeis e
nem tampouco obter recibo de quem repassou valores.
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

18. Na planilha que acompanha o auto, há valores que não estão contidos nos extratos
bancários (doe. Anexo), provavelmente por equívoco de alguém.
19. Existem depósitos decorrentes de empréstimos.
20. Requer a produção de todos os meios de provas em direito admitidos, especialmente
a juntada de novos documentos, como por exemplo, microfilmagens, a intimação da
data do julgamento, para se fazer presente e oferecer defesa, sob pena de cerceamento
do direito de defesa.
É o relatório.
Em sua decisão, inicialmente o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assistia
razão ao recorrente, anulando a autuação por vício formal. Posteriormente, através de um novo
acórdão, decidiu que não assiste razão ao recorrente, de acordo com as ementas dos dois
acórdãos, a seguir transcritas:
EMENTA DO ACÓRDÃO ANULADO:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
EMENTA
NULIDADE
São os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
EMENTA DO ACÓRDÃO VÁLIDO
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão
de rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o
titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS A
DECRETAÇÃO DE NULIDADE FORMAL — A Fazenda Pública pode
constituir o crédito tributário até 5 (cinco) anos após a data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento
anteriormente efetuado. (Art.173, II — Código Tributário Nacional (LEI N°
5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966).
Impugnação Improcedente
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls.345 a 360, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Ao analisar o recurso do contribuinte, observo de logo que o mesmo, demonstra a
sua insatisfação através de questionamentos preliminares e também meritórios. Ao final, ainda
pugna pela apresentação de novos elementos de prova e também pela intimação referente à data
de julgamento a fim de que o mesmo faça a sustentação oral de suas alegações.
Portanto, observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i ) Da nulidade do auto de infração
Insiste o recorrente no acolhimento da preliminar de nulidade absoluta do processo, a
partir do termo de início, eis que o erro formal, declarado anteriormente atinge todos os
ato pretéritos viciados pela notificação inicial, cujo entendimento está em perfeita
sintonia com a pela legislação processual administrativa e civil, aplicada
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, doutrinário e jurisprudencial
predominantes, senão vejamos:
Decreto 70235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou selam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescido pela lei no 8.748, de 9/12/1993).
LEI 9734/1999
Art. 27. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos
fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

Parágrafo único. No prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa
ao interessado.
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos
e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
( ... )
Portanto doutos julgadores ao enviar o TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL de fls.,
184, o Nobre Fiscal reabriu a oportunidade para o recorrente apresentar os documentos
solicitados, e não o fez porque a sobredita REINTIMAÇÃO fora enviada para domicilio
fiscal diferente do informado. Logo, se foi reconhecida a nulidade do lançamento
anterior, o mesmo caminho é seguido pela notificação de fls. 184 e anteriores.
( ii )Da nulidade do processo – por cerceamento do direito de defesa
Por ocasião da impugnação o recorrente, de forma clara e inequívoca teve a
preocupação, re querer fosse intimado da data do julgamento para se fazer presente e
oferecer sustentação de sua defesa, sob pena de cerceamento do direito de defesa, como
pode ser verificado às fls., 284. No entanto, o processo foi submetido a julgamento sem
conhecimento do recorrente e por tal razão não lhe foi oportunizado o direito de fazer a
sustentação oral, com requerido, repete-se.
Logo, o processo eivou-se de nulidade absoluta por frontal violação ao art. 5°, LV da
Carta Magna, justificando assim o acolhimento da preliminar.
( iii ) Do mérito
Com foi dito da impugnação e ora se ratifica, o auto de infração não se sustenta porque
não Se vislumbra a falta de origem apontada pela decisão guerreada.
Com efeito, vale ressaltar, inicialmente que movimentação financeira não é sinônimo de
rendimentos e por tal razão não dar lugar a tributação por presunção. E isto é verdade
porque a fiscalização se limitou apenas a analisar os valores que ingressaram na conta,
sem, contudo se importar com os que dali saíram.
Ora, na qualidade de profissional liberal, este recorrente, por reiteradas vezes recebe
valores que pertence ao seus constituintes, via conta corrente, e os repassa aos seus
verdadeiros danos, sem que isto constitua rendimento ou gere obrigação de retenção de
impostos na fonte.
E mais, no presente caso e como foi demonstrado na impugnação anterior, e ora se
ratifica para evitar repetição desnecessária, todos os valores que passaram pela conta
bancário foram repassados ao seu danos, corno por exemplo, a SOTREQ, ao Sr. João
Dias (leia-se Transdourada) e outros mais, cujos comprovantes lá se encontram nos
autos, (doc. de f1s.219 e 220) afora os extratos bancários demonstrando isso, os quais
elidem documentos elidem a presunção de rendimentos tributáveis.
Também deve ser levado em consideração que alguns valores tramitaram entre conta
corrente do mesmo titular, ou seja, saíram do Bradesco ara o ITAU e vice-versa. E mais,
pelo extrato que ora se anexo, todos os valores foram pagos em cheques, conforme a
anexa relação, demonstrando assim, a quem foram pagos bastando assim que a receita
descubra para onde foram os valores e quem os depositou em minha conta corrente. Não
é difícil saber pela relação dos cheques.
Assim sendo, por está comprovado, que os valores foram repassados aos seus titulares,
e que ainda da declaração do IR ano 2003, exercício 2004, consta a origem dos valores,
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

inclusive, de atividade rural, não há falar-se em sonegação e nem tampouco em origem
duvidosa, mormente levando-se em consideração a saída dos valores.
Vale ainda salientar que na qualidade de pessoa física o contribuinte não está obrigado a
fazer lançamentos contábeis e nem tampouco obter recibo de quem repassou valores.
Há também o valor de R$-15.000,00 (quinze mil reais), lançado em 29 de outubro de
2003, que foi um empréstimo feito ao Banco Itaú, como descrito no Extrato, não
podendo, pois, ser considerado como rendimentos.
Por fim, na planilha que acompanha o auto, há valores que não estão contidos nos
extratos bancários, (doc. anexo) pelo que se acredita tenha havido equivoco por parte de
alguém.
Por outro lado, não pode o recorrente apenado, simplesmente por presunção, eis que não
obstante ter sido elidida pelos documentos acostadas aos autos, o Fisco nata fez para
investigar os dispêndios, comprovando que eles favoreceram o contribuinte por
consumo, acréscimo patrimonial ou beneficio diverso, como tem sido o entendimento
majoritário, para caso desta natureza,( ... ).
Diante do exposto, se requer o acolhimento das preliminar, ou então se vencida, o Que
somente se admite pelo simples dever de argumentar, no mérito, deve ser reformada a r.
decisão para lançamento, eis tramitaram pela tornar insubsistente que contem valores
que não conta corrente do autuado e valores que pertenceram a vieram ce outra conta do
clientes, Que mesmo titular (ITAU/BRADESCO) ou foram oriundas de empréstimos
bancários.
Agora, se outro for o entendimento deste Julgadores, o que não se acredita, ainda assim,
deve ser excluída a multa em razão da REINTIMAÇÃO FISCAL, que tornou sem as
intimações anteriores, repete-se.
A decisão recorrida, rejeitou as preliminares de nulidade da nova autuação, nos
seguintes termos:
PRELIMINARMENTE
22. Descabe a alegação de que a fiscalização deveria começar uma nova fiscalização,
tendo em vista a anulação do lançamento anterior por vício formal.
23. Note-se que a anulação do lançamento anterior, se deu em razão de a ciência ter
ocorrido em endereço diferente do domicílio fiscal fornecido pelo contribuinte.
24. Tendo a nova autuação corrigido o endereço de acordo com o informado pelo
contribuinte (Av. Almirante Wandenkolk, 162 Umarizal Belém/PA), considera-se
sanado o vício que maculou o lançamento anterior.
25. Quanto ao procedimento fiscal ocorrido, entendemos que o mesmo é regular, pois
foi endereçado ao contribuinte no local informado pêlo mesmo como domicílio fiscal,
constando inclusive o Aviso de Recebimento do mesmo, fl.09.
26. O impugnante alega que houve uma reintimação em 03.06.2008, para endereço
diferente do que utilizado pelo mesmo, o que em seu entender, geraria uma nulidade,
Sobre tal fato, observamos que a existência de uma reintimação não torna inválidas as
intimações anteriores e que desde a sua defesa do primeiro lançamento ora anulado, o
contribuinte teve acesso a todo o processo, tanto que se defende, apontando exatamente
esta reintimação, que procura anular, também por vício formal.
27. Neste entendimento, rejeita-se as preliminares de nulidade.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Sobre as nulidades do auto de infração e do processo
Em relação às nulidades do auto de infração, partindo do pressuposto de que todas
as intimações efetuadas em datas anteriores à mudança de endereço, ocorrida através da
apresentação da declaração de imposto de renda pessoa física, em 30 de abril de 2008, eram
válidas, tem-se que o termo de ciência e solicitação de documentos datado de 17 de outubro de
2007, fls. 181 a 186 foi recepcionado pelo contribuinte ou alguém responsável pelo recebimento
de correspondências no endereço eleito junto ao fisco pelo contribuinte.
O contribuinte, ao suscitar a nulidade do auto de infração, argumenta que a
fiscalização deveria ter iniciado todo o procedimento de elaboração do mesmo, desde às
intimações iniciais. Para reforçar a sua tese, argumenta, como cerne basilar para anular a nova
autuação, o fato de que, a partir do momento que em junho de 2008 é feita uma reintimação
fiscal, de alguma forma a intimação operada em outubro de 2007, no domicílio anterior,
precisava ser sanada a fim de que o contribuinte se manifeste diferente sobre determinado ato da
fiscalização em curso. Neste caso, segundo o recorrente, como ele não recebeu em seu novo
domicílio tributário eleito esta reintimação, estaria prejudicado o seu direito de defesa, pois ao
enviar o TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL de fls., 184, o Nobre Fiscal reabriu a
oportunidade para o recorrente apresentar os documentos solicitados, e não o fez porque a
sobredita REINTIMAÇÃO fora enviada para o antigo domicilio fiscal diferente do novo
domicílio fiscal informado em abril de 2008.
A autoridade lançadora, às fls. 256, proferiu despacho, onde menciona que,
mesmo discordando, refez o auto de infração, conforme decidido pela decisão da DRJ que
anulou a autuação, no entanto, informa que o novo endereço informado pelo contribuinte, trata-
se do local onde o mesmo desenvolve as suas atividades profissionais, sendo que o antigo
endereço em que o contribuinte informa que não tem mais domicílio, ainda se trata de fato de sua
residência e que o mesmo consta da base de dados do CPF, desde o ano de 2002, conforme os
trechos do referido despacho a seguir apresentados:
Em cumprimento ao Acórdão 01-19.922 – 2a Turma da DRJ/BEL(17/11/2010) relativo
ao Processo n° 10.280.004916/2008-59 ( Auto de infração de pessoa física ), e de
acordo com as normas legais vigentes, embora não concordando com a decisão tomada
pela Turma da DRJ/BEL, a AFRF responsável pelo MPF n°0210100/00353/2011 refez
o Auto de Infração para restabelecimento do crédito tributário anulado por vício formal.
A propósito, ressalte-se que o Sr. José Ronaldo Vieira tomou ciência pessoal do novo
Auto de Infração no dia 14 de junho do ano corrente no seu atual domicílio fiscal à rua
Almirante Wandenkolk,162 - Umarizal. Nesta, endereço de seu escritório advocatício.
Observe-se ainda que o Sr.José Ronaldo Vieira continua, até hoje, residindo à Rodovia
Mangueirão, Av. Esmeralda n°08, Conjunto Cristal Ville. Bairro:Val de Cans. Belém,
onde, de acordo com informação da base CPF, reside desde o ano de 2002 (endereço
alterado em 23/06/2002), fato que justifica o contribuinte/fiscalizado ter tomado
conhecimento do Auto de Infração, posteriormente "nulo", à tempo de impugná-lo "
tempestivamente".
A título de informação, ao se debruçar sobre o termo de intimação considerado
válido no domicílio tributário eleito pelo contribuinte anterior à alteração do domicílio fiscal,
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

percebe-se que o mesmo, ao ser recepcionado, via AR dos correios, fls. 188, em 19 de outubro
de 2007, foi assinado pela senhora Elizângela L. P .... (ilegível o último nome), documento de
identificação de no 3314970. Na reintimação, datada de 05 de junho de 2008, fls. 196, objeto
basilar da contenda, cuja ciência foi considerada inválida pelo recorrente, pois o seu domicílio
fiscal teria sido modificado em abril do mesmo ano, também foi recepcionado pela mesma
pessoa responsável pela intimação considerada válida pelo recorrente, no caso a senhora
Elizângela L. F ... (também ilegível o último nome), documento de identificação 3314970, igual
ao informado na intimação de 2007.
Por conta do exposto, considerando os indícios apresentados, como por exemplo,
o fato do contribuinte, talvez coincidentemente, ter tomado ciência da autuação anulada dentro
do período de impugnação, como também o despacho apresentado pela fiscal responsável pela
nova autuação, onde a mesma afirma que o contribuinte continua morando no mesmo endereço,
além da coincidência do recebimento da intimação e da reintimação, pela mesma pessoa, no
endereço em que o contribuinte insiste em informar que não habita mais, entendo que existem
fortes indícios de que agiu correta a fiscalização, pois tudo leva a crer que, de fato o contribuinte
teve ciência dos procedimentos fiscais elaborados pela fiscalização.
Além de tudo isso, mesmo que o contribuinte não tivesse tomado ciência da
reintimação fiscal datada de junho de 2008, considerando que o teor da mesma é idêntico ao da
intimação sabiamente válida e, que o contribuinte não se manifestou em nenhuma delas, não tem
porque se falar em prejuízo ao contribuinte no que se refere ao seu direito de defesa, pois esta
circunstância, não influencia em nada no resultado do litígio.
Corroborando com este entendimento, veja-se o artigo 60 do Decreto 70.235/72:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Portanto, já que o contribuinte não se manifestou na intimação fiscal da qual ele
teve ciência no antigo domicílio fiscal, ocorrida em 17 de outubro de 2017, dificilmente o
mesmo iria se manifestar em resposta a uma intimação de cunho idêntico, cuja ciência se daria
no novo domicílio fiscal, ocorrida em 03 de junho de 2008.
Por conta disso, entendo que agiu certa a fiscalização, ao elaborar um novo auto
de infração, com base nos procedimentos válidos, anteriormente efetuados.
No que diz respeito à nulidade suscitada em relação à não comunicação da data de
julgamento de primeira instância, como também ao fato de não ter sido dada a oportunidade de
sustentação oral ao patrono, venho a informar que não há exigência legal que ampara o solicitado
pelo contribuinte.
No caso, esta faculdade somente é disponibilizada ao contribuinte por ocasião da
sessão de julgamento junto a esta segunda instância de julgamento, onde a ciência da data de
julgamento do recurso do contribuinte ocorre com a respectiva publicação da pauta de
julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão, se
habilitar e fazer a sustentação oral.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

Ademais, uma vez atendidos aos demais requisitos legais e cumpridas as
exigências específicas constantes do decreto 70.235/72, não tem porque se falar em cerceamento
do direito de defesa, pois no referido decreto, são delimitados os requisitos que devem ser
observados pela decisão proferida, as formas de correção e até mesmo a possibilidade de
reformação ou anulação através de recurso, conforme os artigos, 31, 32 e 33 do Decreto
70.235/72, a seguir apresentados:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
2 - Sobre o mérito
Em resposta aos argumentos do recorrente, no que diz respeito ao valor de R$
15.000,00, creditado em sua conta corrente junto ao banco Itaú, analisando os extratos bancários,
fls. 97, constata-se, pelo histórico do lançamento, que o referido valor foi obtido através de
operação de empréstimo junto ao referido banco. No que se refere aos argumentos de que todos
os valores que passaram pela conta bancária foram repassados ao seu donos, como por exemplo,
a SOTREQ, ao Sr. João Dias (leia-se Transdourada) e outros mais, cujos comprovantes já se
encontram nos autos, (doc. de f1s. 219 e 220), tem-se que não podem prosperar, pois o
recorrente, em vez de apresentar elementos de provas mais contundentes, como por exemplo
cópia do cheque ou outro elemento mais específico, limita-se a apresentar recibos assinados
pelos arguidos beneficiários, sem nenhuma formalidade que pudesse vir a reforçar o caráter
probante dos mesmos.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, consoante relatado, ao
desarrazoar o recorrente em relação aos demais aspectos do lançamento, considerando
que os argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça
impugnatória, conforme confirmado pelo recorrente, razão pela qual, em vista do
disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF,
estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de
acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como minhas razões de decidir, o
que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir apresentada:
MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
28. É oportuno analisar o que determina o artigo 42 da Lei 9.430/1996, com as
modificações do artigo 4o da Lei 9.481, de 13 de agosto de 1997, base do lançamento:
"Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

29. Depreende-se, pois, que o dispositivo acima estabeleceu uma presunção legal de
omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em
sua conta de depósito ou de investimento.
30. Desta forma, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos
bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram, em nome do sujeito passivo, em instituições financeiras, ou seja, pelo artigo
42 da Lei n° 9.430/1996, tem-se a autorização para considerar ocorrido o "fato gerador"
quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua
conta bancária, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
31. Sendo assim, não é necessário que a fiscalização observe os valores saídos da conta
corrente do contribuinte, cabendo a este realizar tal relação, e apresentando documentos
que a comprovem.
32. Sobre a alegação de que è profissional liberal, e que por reiteradas vezes recebe
valores que pertencem aos seus constituintes, via conta corrente, e os repassa aos seus
verdadeiros donos, sem que isto constitua rendimento ou gere obrigação de retenção de
impostos na fonte, deveria o impugnante apontar a quais depósitos se refere, anexando a
documentação correlata a cada movimentação. Somente assim pode-se entender como
comprovada a origem de cada depósito questionado.
33. A partir da compreensão do que ordena a lei que rege esta autuação, o que se espera
do impugnante que deseja comprovar a origem de CADA DEPÓSITO arguido pela
fiscalização, é que este obedeça ao critério de fazê-lo de forma INDIVIDUALIZADA.
Ou seja, apresentando a documentação hábil e idônea que ampare a alegação da origem
de CADA DEPÓSITO apontado no Auto de Infração.
34. Vejamos a seguinte alegação:
Todos os valores que passaram pela conta do impugnante, foram repassados aos seus
donos, como por exemplo, a SOTREQ, ao Sr. João Dias (Leia-se Transdourada) e
outros mais, cujos comprovantes já se encontram nos autos, pelo que dispensa nova
juntada.
35. Conforme mencionamos acima, a alegação genérica, tentando abranger todos os
depósitos envolvidos na autuação, não pode ser acatada perante ao que ordena o art.42
da Lei N.9.430/96, que exige a comprovação de depósito por depósito.
36. O contribuinte busca apresentar um exemplo, relacionado à SOTREQ, mas não
relaciona a qual depósito bancário se refere, assim como não apresenta documentos que
demonstrem os motivos da movimentação e sua natureza.
37. É importante observar que para cada um dos depósitos questionados pela
fiscalização, o impugnante deve comprovar sua origem por meio de documentos hábeis
e idôneos. Não basta somente alegar que um determinado depósito é proveniente de
uma operação. Deve juntar à defesa os documentos que discriminem como o valor
transitou em sua conta.
38. Via de regra, para alegar a ocorrência de "fato gerador", a autoridade deve estar
munida de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do "fato
gerador" (as chamadas presunções legais), a produção de tais provas é dispensada.
39. Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334, aplicado subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal:
"Art 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Art 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV- em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade."
40. No texto abaixo reproduzido, extraído de "Imposto sobre a Renda – Pessoas
Jurídicas" (Justec-RJ; 1979:806), José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita
clareza essa questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. "
41. O defendente alega também que Alguns valores tramitaram entre conta corrente do
mesmo titular, mas não os discrimina, tornando improfícua sua defesa.
42. Suscita ainda que, todos os valores foram pagos em cheques, conforme a relação
anexa, demonstrando assim, a quem foram pagos, bastando assim que a receita descubra
para onde foram os valores e quem os depositou em sua conta corrente. No entanto,
cabe lembrar que deveria o próprio contribuinte ter providenciado a documentação
relativa à origem dos depósitos, posto que em razão da inversão do ônus probante, à
Fazenda Pública cabe apontar quais os depósitos bancários que exige a comprovação da
origem.
43. Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9430/1996 cuida de presunção
relativa (júris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao sujeito
passivo a sua produção.
44. A Declaração de Ajuste Anual 2004, citada pelo contribuinte, não é instrumento que
comprove a origem de qualquer dos depósitos arguidos pela fiscalização, assim como a
mera informação de que o contribuinte obteve rendimentos de atividade rural, também
não comprova a origem de qualquer depósito. As informações prestadas na Declaração
de Ajuste Anual, devem estar acompanhadas de documentação que as ampare, se for o
caso de comprovação perante a fiscalização.
45. O contribuinte novamente é impreciso quando afirma que Na planilha que
acompanha o auto, há valores que não estão contidos nos extratos bancários. Deveria o
impugnante apontar quais são os valores a que se refere, tendo em vista a obrigação de
se reportar individualmente a cada depósito arguido pela fiscalização.
46. Da mesma forma, se alguns depósitos provém de empréstimos, deveria o
contribuinte juntar ao processo os contratos que originaram tais empréstimos, apontando
em cada um, a qual depósito se refere, de modo a comprovar sua origem.
47. O contribuinte cita a impugnação que apresentou anteriormente. Desta defesa
destacamos a seguintes alegações de mérito:
O valor de RS 365.119,31 foi objeto de arresto determinado pela MM Juíza da Vara de
Icoaraci em ação cautelar de arresto proposta por TRANSDOURADA contra
COMAFAL, cuja quantia foi entregue a autora através do sócio João Dias da Silva.
Portanto, há falar-se em tributação do valor em comento por não pertencer ao
defendente;
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

A quantia de R$ 65.020,78 decorreu de cobrança amigável em favor da empresa
PIRÂMIDE LTDÂ, a quem foi repassado (doe anexo);
O valor de R$ 15.000,00, dia 29/10.foi um empréstimo pessoal;.
O valor de RS 10.000,00foi decorrente de uma cobrança em favor da SOTREO verso
PORBRAS (doc anexo);
Já o TED de RS 41.091,00 e R$ 43.300,49, somente pelo extrato do Itaú identificaremos
sua origem;
48. Esclarecemos que os documentos de fls. 228/229, referentes aos valores de R$
365.119,31 e R$ 65.020,78, tratam-se de recibos assinados por terceiros em relação ao
impugnante, porém, não contém informações suficientes a determinar a origem de
qualquer dos depósitos questionados.
49. Constam ainda da impugnação anterior, as seguintes alegações:
O valor de R$ 15.000,00, dia 29/10, foi um empréstimo pessoal;
O valor de R$ 10.000,00 foi decorrente de uma cobrança em favor da SOTREQ verso
PORBRAS (doe anexo);
Já o TED de R$ 41.091,00 e R$ 43.300,49, somente pelo extrato do Itaú identificaremos
sua origem;
50. Não localizamos no processo a documentação relacionada a tais alegações, assim
como o impugnante não acrescentou detalhes sobre os valores citados ou mesmo a quais
documentos se referem.
51. Quanto à alegação de que Na qualidade de pessoa física, não está obrigado a fazer
lançamentos contábeis e nem tampouco obter recibo de quem repassou valores, cabe
esclarecer que no momento em que o contribuinte movimenta valores em sua conta
bancária, submete-se ao risco de ter que comprová-los perante a fiscalização, quando
intimado a comprovar sua origem. Assim, deve possuir de forma precisa, documentação
que ampare a origem de cada depósito questionado, evitando desta forma, que os
mesmos sejam autuados como rendimentos.
52. Cumpre salientar que a presunção não foi estabelecida pelo Fisco e sim pelo art. 42
da Lei n° 9.430/1996. Tal dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte poder: se provar o
fato indiciário (depósitos bancários não comprovados), restará demonstrado o fato
jurídico tributário do imposto de renda (obtenção de rendimentos).
53. Assim, não cabe ao julgador administrativo discutir se tal presunção é equivocada
ou não, ou sobre sua constitucionalidade, pois se encontra totalmente vinculado aos
ditames legais (art 116, inc. III, da Lei n.° 8.112/1990), mormente quando do exercício
do controle de legalidade do lançamento tributário (art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN). Nesse passo, não é dado apreciar questões que importem a negação de
vigência e eficácia do preceito legal que, de modo inequívoco, estabelece a presunção
legal de omissão de receita ou de rendimento sobre os valores creditados em conta de
depósito mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações (art. 42, caput, da Lei n.°
9.430/1996).
Quanto a solicitação de juntada posterior de documentação comprobatória, sabe-
se que o momento oportuno para sua apresentação é por ocasião da impugnação, sob pena dos
argumentos de defesa tornarem-se meras alegações e da ocorrência da preclusão deste direito a
posteriori, conforme dispõe o art. 15, do Decreto n° 70.235, de 1972, in verbis:
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamenta, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da
data em que for feita a intimação da exigência.
Vale trazer à colação, também, o enunciado no art. 16, § 4o , do mesmo diploma
legal, segundo o qual a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a
direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto, extrai-se que a prova documental deve ser apresentada por ocasião da
impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos.
Vale lembrar que cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que se enquadra
em alguma destas hipóteses. Entretanto, não logra o impugnante demonstrar a ocorrência de
quaisquer destes fatos previstos no Decreto 70.235/72, portanto indefiro a anexação oportuna de
outros documentos.
O recorrente pugna também pela intimação e pela utilização de sustentação oral
de sua pretensão recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por DAR PARCIAL provimento, no
sentido de excluir da base de cálculo da autuação, o valor de R$ 15.000,00.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.769 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721466/2011-68

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital